Tribunal: STM
Processo: 7000508-33.2020.7.00.0000
Classe: APELAÇÃO
Relator(a): CARLOS VUYK DE AQUINO
Órgão julgador: CARLOS VUYK DE AQUINO
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2020-10-29
Data de publicação: 2020-11-11

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

APELAÇÃO Nº 7000508-33.2020.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
REVISOR: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
APELANTE: DOUGLAS DARC DA SILVA
DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
29/10/2020
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Alte Esq MARCUS VINICIUS
OLIVEIRA DOS SANTOS, o Plenário do Superior Tribunal Militar, por
unanimidade, rejeitou a preliminar de incompetência da Justiça Militar da União,
arguida pela Defensoria Pública da União. No mérito, por unanimidade, negou
provimento ao Apelo defensivo, mantendo na íntegra a Sentença hostilizada, por
seus próprios e jurídicos fundamentos, nos termos do voto do Relator Ministro
CARLOS VUYK DE AQUINO.
Acompanharam o voto do Relator os Ministros ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
(Revisor), JOSÉ COÊLHO FERREIRA, MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA
ROCHA, LUIS CARLOS GOMES MATTOS, LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES, JOSÉ
BARROSO FILHO, ODILSON SAMPAIO BENZI, FRANCISCO JOSELI PARENTE
CAMELO, MARCO ANTÔNIO DE FARIAS, LEONARDO PUNTEL, CELSO LUIZ
NAZARETH e CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA.
O Ministro ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA (Revisor) fará declaração de voto.
Ausência justificada do Ministro PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ.
Na forma regimental, usaram da palavra o Defensor Público Federal de Categoria
Especial, Dr. Afonso Carlos Roberto do Prado, e o Vice-Procurador-Geral da Justiça
Militar, Dr. Clauro Roberto de Bortolli.
REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
CLAURO ROBERTO DE BORTOLLI

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 09/11/2020 17:52:59.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21b298b308
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
APELAÇÃO Nº 7000508-33.2020.7.00.0000

RELATOR:
Ministro Ten Brig Ar CARLOS VUYK DE AQUINO.
REVISOR:
Ministro Dr. ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA.
APELANTE:
DOUGLAS DARC DA SILVA.
APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
ADVOGADO:
DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.

EMENTA: APELAÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. FURTO. ART. 240 DO CÓDIGO PENAL MILITAR.
CONDENAÇÃO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO.
REJEIÇÃO. UNANIMIDADE. MÉRITO. ATIPICIDADE DA CONDUTA. DÚVIDAS QUANTO À AUTORIA DELITIVA.
IDENTIFICAÇÃO POR IMAGENS. CIRCUITO DE CFTV. PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO. NÃO RECONHECIMENTO.
APLICAÇÃO DE CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA. § 1º DO ARTIGO 240 DO CPM. VALOR DA RES FURTIVA.
REQUISITOS OBJETIVOS. NÃO PREENCHIMENTO. RECURSO DEFENSIVO NÃO PROVIDO. MANUTENÇÃO DA
SENTENÇA CONDENATÓRIA. UNANIMIDADE.

O comando constitucional insculpido no art. 124 atribui à Justiça Militar da União a
competência para o processamento e o julgamento dos crimes militares definidos no
Código Penal Militar.
As ações desenvolvidas pelo Acusado ocorreram em local sujeito à Administração Militar,
ou seja, tanto a subtração do cartão magnético, bem como da senha bancária, como o
efetivo saque dos valores indevidos foram levados a efeito no interior da Unidade Militar
em circunstâncias que encontram perfeita adequação à dicção do artigo 9º, inciso II, alínea
"a", do Código Penal Militar, c/c o art. 27 da LOJM, atraindo a competência desta Justiça
Especializada para o processamento e o julgamento do feito.
Preliminar rejeitada. Decisão por unanimidade.
Para a configuração do delito de furto é imprescindível a presença dos seguintes
elementos: i) a qualidade de ser alheia a coisa; ii) a conduta subtrair, que significa retirar,
surrupiar, tirar às escondidas; e iii) o dolo específico, ou seja o animus furandi.
Embora a análise das imagens do circuito de CFTV da agência bancária, até mesmo pela
baixa qualidade, não permita a qualquer pessoa alheia aos fatos narrados na Exordial uma
identificação consistente, não se pode olvidar que o reconhecimento do Acusado foi
efetuado por militares que conviviam com ele na Unidade, sendo certo que, mesmo
desfocadas, as testemunhas puderam confirmar a autoria delitiva.
O reconhecimento pessoal do Acusado nas imagens do Circuito Interno de TV da agência
bancária, tanto pelas testemunhas quanto pelo próprio Ofendido, tem sido reconhecido
como meio válido e eficaz por esta Corte Castrense, restando afastada a aplicação do
Princípio in dubio pro reo.
O reconhecimento do furto atenuado previsto no § 1º do artigo 240 do Código Penal Militar
pressupõe a primariedade e o pequeno valor da coisa furtada.
In casu, o montante sacado e transferido pelo Acusado da conta bancária do Ofendido em
muito excede o valor estabelecido pela norma de regência, objetivamente falando.
Recurso não provido. Decisão por unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior Tribunal Militar, em sessão de
julgamento, sob a presidência do Ministro Alte Esq MARCUS VINÍCIUS OLIVEIRA DOS SANTOS, na
conformidade do Extrato da Ata do Julgamento, por unanimidade, em rejeitar a preliminar de
incompetência da Justiça Militar da União, arguida pela Defensoria Pública da União. No mérito, por
unanimidade, em negar provimento ao Apelo defensivo, mantendo na íntegra a Sentença hostilizada, por
seus próprios e jurídicos fundamentos.

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 09/11/2020 17:52:59.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21b298b308

Brasília, 29 de outubro de 2020.

Ministro Ten Brig Ar CARLOS VUYK DE AQUINO
Relator

RELATOR:
Ministro Ten Brig Ar CARLOS VUYK DE AQUINO.
REVISOR:
Ministro Dr. ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA.
APELANTE:
DOUGLAS DARC DA SILVA.
APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
ADVOGADO:
DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pela Defensoria Pública da União contra a Sentença do Conselho
Permanente de Justiça para o Exército da 2ª Auditoria da 11ª Circunscrição Judiciária Militar, de 28 de maio
de 2020, que condenou o ex-Sd Ex DOUGLAS DARC DA SILVA à pena de 1 (um) ano de reclusão, como
incurso no artigo 240, caput, do CPM, com o benefício do sursis pelo prazo de 2 (dois) anos, o direito de
apelar em liberdade e o regime prisional inicialmente aberto.

O Ministério Público Militar ofereceu Denúncia em 24 de julho de 2018, nos seguintes termos:

"(...) No dia 04 de setembro de 2017, em hora não determinada, no interior do 41º
Batalhão de Infantaria Motorizado do Exército Brasileiro, em Jataí/GO, no posto do Banco do
Brasil ali localizado, o denunciado, agindo com vontade livre e consciente, subtraiu, para si,
o valor de R$ 1.050,00 (um mil e cinquenta reais), da conta bancária do ex-SD MATEUS
RODRIGO FERREIRA, mediante fraude consistente em saques e transferências, com o uso
do cartão de crédito que havia subtraído do ofendido em 1º de setembro de 2017.
Segundo consta dos autos, no dia 1º de setembro de 2017, o denunciado subtraiu o cartão
bancário do ofendido e respectiva senha, que se encontrava anotada em um papel,
guardados dentro da carteira do ofendido, em sua japona, dentro do armário, no
alojamento dos soldados da 3ª Cia Fuz, do 41º Batalhão de Infantaria Motorizado do
Exército Brasileiro, em Jataí/GO.
Para isso, o denunciado aproveitou-se do fato de que ele e o ofendido pernoitaram naquele
alojamento, do dia 31 de agosto para o dia 1º de setembro de 2017, e pegou a chave do
armário do ofendido, abriu-o e dali retirou a japona do ofendido, onde estava guardada a
carteira, com o cartão bancário e a senha, e subtraiu-os.
O ofendido deu falta de sua chave, quando acordou, por volta de 3h30 do dia 1º de
setembro, para ir para o rancho, tendo constatado que estava com o denunciado, que a
devolveu. Quando retornou do rancho, por volta das 10h30min, novamente sentiu falta da
chave e viu sua japona em cima da cama do denunciado. Questionou o denunciado, que
admitiu que havia aberto seu armário e retirado a japona.
No dia 04 de setembro de 2017, já de posse do cartão bancário e da senha do ofendido, o
denunciado dirigiu-se ao Banco do Brasil e fez transferências e saques na conta do
ofendido, no valor total de R$ 1.050,00 (um mil e cinquenta reais), fl. 65, no terminal de
auto-atendimento do Banco do Brasil nº 645352, localizado nas dependências do 41º Bl
Mtz.
Conforme informações prestadas pelo Banco do Brasil (Evento 1, 1-IPM, pg. 63), no dia 4 de
setembro de 2017, no terminal supracitado, foram feitas 2 (duas) transferências bancárias
da conta do ofendido para a conta do próprio denunciado (Banco do Brasil, Ag 313-1, Cta
62.208-7), nos valores de R$ 400,00 (quatrocentos reais) e R$ 50,00 (cinquenta reais). E,
na sequência, mais 2 (dois) saques, nos valores de R$ 500,00 (quinhentos reais) e R$
100,00 (cem reais).
Somente quando se dirigia ao Banco do Brasil, no dia 1º de setembro, o ofendido percebeu
que seu cartão havia desaparecido e retornou ao quartel para procurá-lo. Como não o
encontrou, no dia 04 de setembro de 2017, retornou ao Banco do Brasil para bloquear o
cartão e constatou os saques e transferências feitas pelo denunciado em sua conta, com o
cartão subtraído. Em razão disso, fez o registro da ocorrência na delegacia policial de

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 09/11/2020 17:52:59.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21b298b308
Jataí/GO (Evento 1, 1-IPM, pág. 37/38).
Em 05 de setembro de 2017, o Banco do Brasil disponibilizou as imagens do terminal de
autoatendimento (TAA) utilizado para as transações fraudulentas na conta do ofendido.
Nelas, o ofendido identificou, como autor das transações, o Ex-Sd DOUGLAS DARC DA
SILVA (Evento 1, 1-IPM, pág. 33). A mesma identificação também foi feita pelas
testemunhas ouvidas no IPM - o 3° Sgt LEONARDO MORAES OLIVEIRA, da 33 Cia Fuz
(Evento 1, 1-IPM, pág. 87) e o 2° Ten ISAAC FERNANDES SOUZA, da Cia C Ap (Evento 1, 1-
IPM, pág. 88).
Assim procedendo, consumou o denunciado o crime de furto qualificado, vez que praticado
mediante fraude, com uso de cartão de crédito subtraído.
Dessa forma, sendo objetiva e subjetivamente, típica e reprovável a conduta do
denunciado, está ele incurso na norma do artigo 240, § 6º, Inciso II, do Código Penal Militar.
Isto posto, requer o Ministério Público Militar a citação do denunciado DOUGLAS DARC DA
SILVA, para, sob pena de revelia, responder aos termos da presente ação penal, cujo
pedido condenatório espera, ao final, seja julgado procedente. Requer, ainda, a oitiva do
ofendido e das testemunhas abaixo arroladas (...)".

Constam dos autos, entre outros, os seguintes documentos:

1) Cópia do Boletim de Ocorrência nº 4053379, de 4 de setembro de 2017, oriundo da Polícia Civil do Estado
de Goiás, nos seguintes termos:

"(...) Comparece nesta Unidade da Policia Civil MATEUS RODRIGUES FERREIRA informando
que é militar do exército e no dia 01/09/2017 por volta de 12:00 horas (sic) sentiu falta da
chave de seu armário e por este motivo foi até o departamento 'Sargenteação' e informou
o fato e o SD NALDIVINO foi até o armário e cortaram o cadeado e a vitima pegou sua
carteira e foi para sua casa e por volta das 14h30min., já se encontrava em sua residência
quando foi pegar o seu cartão de crédito sentiu a falta do mesmo, ou seja haviam (sic)
furtado seu cartão no interior de sua carteira. E no dia de hoje 04/09/2017 a vitima foi até o
Banco do Brasil para cancelar seu cartão e sacar dinheiro, ao retirar extrato de sua conta
deparou (sic) com uma transferência agenciada no valor de R$90,00 para a pessoa de
Antônio Augusto no dia 01/09/2017 e no dia 02/09/2017 um saque no valor de R$400,00.
Um saque de R$100,00 e uma transferência para a poupança e posteriormente um saque
na poupança de Mateus no valor de R$900,00 e no dia 03/09/2017 uma transferência no
valor de R$ 50,00 para a pessoa de Douglas Darc, conforme anexos do extrato de sua
conta. A vitima foi até o Tenente Teodoro informou o fato e ele relatou que o militar
Douglas Darc não compareceu no Exército no dia de hoje e por este motivo vão investigá-
lo, pois, a movimentação foi realizada no Caixa localizado no Batalhão e por este motivo
existe no Banco a gravação da movimentação. O Suspeito da autoria se trata do Soldado
Douglas Darc e prestam serviços juntos na mesma compania (sic) 3ª CIA e este não
compareceu no exército na segunda feira e na movimentação extrato do banco apareceu o
nome dele. Registrou-se esta para os devidos fins (...)";

2) Parte S/Nº, de 16 de abril de 2018, subscrita pelo Ofendido, que descreveu os fatos ao Comandante de
sua Organização Militar;

3) Portaria IPM nº 003 - Sect.2/Res (IPM), de 18 de abril de 2018, do Cmt 41º BI Mtz, que instaurou o
Inquérito Policial Militar;

4) Cópias dos extratos bancários do Ofendido, no período de 21 de agosto de 2017 a 30 de setembro de
2017;

5) Ofício nº 007-IPM, de 4 de maio de 2018, encaminhado à Gerente do Banco do Brasil, "(...) solicitando
dados e cópias de filmagens e fotos de terminal de auto atendimento (...)" da agência onde supostamente o
Acusado tenha efetuado os saques com o cartão de crédito do Ofendido;

6) Ofício resposta nº 302, de 22 de maio de 2018, do Banco do Brasil, informando que "(...) o terminal de
autoatendimento (...) não possui sistema de filmagens (...) Já com relação a fotos, o terminal registra uma
foto por transação (saque/transferência), as quais disponibilizamos em anexo (...)".

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 09/11/2020 17:52:59.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21b298b308

Com relação à análise dos lançamentos efetuados na Conta do Ofendido, a citada Instituição bancária
informou que:

"(...) Aplicação Poupança sob n. 062257 de 04/09/2017 no valor de R$ 900,00 foi para a
poupança do correntista Mateus Rodrigues Ferreira, mas na sequência foram feitas duas
transações uma de saque no valor de R$ 500,00 e outra de transferência no valor de R$
400,00 para a conta 62.208 - agência 0313-1 em nome de DOUGLAS DARC DA SILVA,
transações com fotos em anexo.
Transferência online sob n. 062208 de 04/09/2017 no valor de R$ 50,00 foi para a conta
62.208- agência 0313-1 em nome de DOUGLAS DARC DA SILVA, transação com foto em
anexo.
Saque no TAA sob n. 645352 de 04/09/2017 no valor de R$ 100,00 possui foto em anexo
(...)".

O Acusado consumou o delito de deserção, previsto no art. 187 do Código Penal Militar, em 14 de setembro
de 2017 e, em consequência, foi excluído do serviço ativo do Exército Brasileiro nessa mesma data.

A Denúncia foi recebida em 27 de julho de 2018.

Em 31 de julho de 2018, o Juiz Federal Substituto da Justiça Militar da 2ª Auditoria da 11ª Circunscrição
Judiciária Militar expediu Mandado de Citação ao Acusado, nos seguintes termos:

"(...) CITE, na forma da lei, o denunciado civil Sr. DOUGLAS DARC DA SILVA, (...) para
comparecer, sob pena de revelia, à sede deste Juízo, (...) em 15 (quinze) de agosto de
2018, às 13h30 (...), para a sessão de qualificação do acusado, oitiva de ofendido e
inquirição das testemunhas ministeriais (...)".

Em cumprimento ao referido Mandado, o Oficial de Justiça certificou que:

"(...) no dia 07 (sete) de agosto do corrente ano, dirigi-me à Rua 02, Quadra 05, Lote 34,
Conjunto Residencial Cidade Jardim I, Jataí/GO, e, ali estando, não encontrei o denunciado.
Na oportunidade, fui recebida pelo padrasto do acusado, Sr. Guilhermino, e este informou
que seu enteado está, temporariamente, residindo em uma fazenda 80 (oitenta) km
distante de Jataí/GO (...) Na oportunidade, o Sr. Guilhermino forneceu o telefone do
acusado e, via contato telefônico (...) o informei sobre o mandado de citação e o inteiro
teor da denúncia oferecida pelo MPM. Na ocasião, o acusado solicitou que eu deixasse as
cópias do mandado e da denúncia com seu padrasto, uma vez que ainda o encontraria
durante a semana. Prosseguindo em diligência, encaminhei uma mensagem via whatsapp
para o acusado e ele registrou que não possui condições financeiras de arcar com um
advogado, conforme anexo. O referido é verdade e dou fé (...)".

Segundo se extrai da Ata da Sessão do Conselho Permanente de Justiça para o Exército da 2ª Auditoria da
11ª Circunscrição Judiciária Militar, realizada em 15 de agosto de 2018, restando ausente o Acusado, porém,
na presença do Órgão ministerial e da Defensoria Pública da União, que o assistia, foram inquiridas somente
as testemunhas arroladas pelo Ministério Público Militar, não tendo comparecido o Ofendido:

1) 2º Ten Ex Isaac Fernandes Souza, que afirmou:

"(...) Perguntando sobre os fatos, respondeu que o "DARC" foi subordinado dele. Que
durante o dia a dia, trabalhava com ele no pelotão de suprimento e que contribuiu no IPM
com um reconhecimento das características fisionômicas dele, na foto apresentada a ele.
Perguntado se ele confirma com certeza se as imagens mandadas pelo Banco do Brasil,
acerca das transações questionadas, era do Soldado DARC, respondeu que ele possui todas
as características. Perguntado quais seriam essas características, respondeu que não está
nítida a imagem, mas pelo rosto meio arredondado do Soldado DARC, o formato das
orelhas e as pelas características apresentadas ali, batem com a do Soldado (...).
Perguntado como ele conseguiu identificar o acusado naquelas fotos, respondeu que pela
feição fisionômica, pela silhueta, o formato da cabeça (...)";

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 09/11/2020 17:52:59.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21b298b308

2) 3º Sgt Ex Leonardo Moraes Oliveira, que afirmou:

"(...) Perguntando sobre os fatos, respondeu que no dia da Sindicância, o "pessoal lá" o
procurou e tinha uma imagem do Banco do Brasil. Perguntado se a imagem era nítida,
respondeu que não, mas que gente dava pra ver que era o DARC, como ele trabalhou com
o Acusado na Companhia, porque ele tinha "essa mandíbula dele, essa bochecha dele era
mais carnuda, dava pra ver que era ele sim, na imagem". Perguntado se só por causa das
bochechas, respondeu que sim, porque era bem diferente, que dava para ver que era ele,
realmente. Perguntado se havia indicativo que era ele, se alguém havia falado, respondeu
que foi suspeito, pois os dois estavam de serviço, o que foi roubado e o que roubou.
Perguntado se ele tem absoluta certeza que era o DARC, respondeu que sim, com certeza
(...) Perguntado se ele só participou desse reconhecimento da fotografia do Banco do
Brasil, respondeu que sim. Perguntado se ele dá absoluta certeza que era o DARC em razão
do formato do rosto, respondeu "positivo"(...)".

A Defensoria Pública da União não arrolou testemunhas.

Em 12 de setembro de 2018, o Juízo da 2ª Auditoria da 11ª Circunscrição Judiciária Militar expediu
notificação ao Acusado para que comparecesse "(...) à Subseção Judiciária de Jataí/GO (...) no dia 11 (onze)
de outubro de 2018, às 13h30, para a oitiva do ofendido e interrogatório, pelo sistema de videoconferência
(...)".

Em cumprimento ao referido Mandado, a Oficial de Justiça certificou, em 24 de setembro de 2018, que:

"(...) por diversas vezes, não obtive êxito em manter contato telefônico com os números
(64) 99921-9683 / (64) 99947-7544, uma vez que os números sempre caiam na caixa
postal. Prosseguindo em diligência, encaminhei, via whatsapp, a notificação judicial para os
mencionados telefones. O padrasto do acusado, Sr. Guilhermino, respondeu, afirmando que
daria o recado a ele, conforme anexo. O referido é verdade e dou fé (...)".

Em Sessão do Conselho Permanente de Justiça para o Exército, realizada em 11 de outubro de 2018,
apregoado, compareceu o Ofendido, ex-Sd Ex Mateus Rodrigues Ferreira, que afirmou:

"(...) que estava de serviço no dia dos fatos, mas que não se lembra de que dia seria. Que
somente notou que seu cartão de crédito havia sumido no dia seguinte. Que no dia
seguinte cedo se lembra de que tinha "caçado" o seu cartão no armário. Afirmou que o
cartão estava dentro de sua carteira que estava guardada em uma "japona" tipo uma
blusa, no interior de seu armário. Notou que a japona tinha sumido e que a blusa estava na
"ripa" da cama. que quando foi "caçar" as coisas não encontrou a chave do armário, nem o
cartão. Informou que a chave ficava embaixo do travesseiro. Que demorou um tempo,
umas três horas ainda para perceber que tinha sido "roubado". Que devido ao fato
comunicou o sargento e um soldado. Afirma ainda que foi pedido para que ele fosse a
delegacia fazer o boletim e também ir ao banco para bloquear o cartão e ver as imagens e
extratos. Afirma ter visto nas imagens "o menino que trabalhava com ele". Perguntado
sobre o nome dele, afirma que o nome dele é "Douglas Dala Corte". Que não era amigo
dele, mas que tinha "contatos" com ele no quartel. Perguntado se o Acusado sabia onde
ficava a chave. Afirma que sim, pois o armário do Acusado ficava perto do dele. Perguntado
sobre o prejuízo suportado, respondeu que foi de mil quinhentos e pouco. Que o Acusado
não o procurou para devolver o valor. Que nunca mais viu o Acusado. Informa que ficou
com o "nome sujo", por que ele fez "negócio com o cartão", que o Acusado fez compras
com o cartão dele. Perguntado se o Acusado tinha a senha do cartão, ele afirmou que sim
porque a senha ficava junto com o cartão. Perguntado se sabe onde o Acusado se
encontra, disse que não. Perguntado pelo Juiz sobre qual seria o nome todo do Douglas,
informou que é "Douglas Dala Corte". Perguntado pelo Juiz se ele viu as imagens e se era
realmente o Acusado, afirmou que sim em todos os saques (...)".

A Ata da respectiva Sessão consignou ainda que estavam presentes o Órgão ministerial e a Defensoria
Pública da União, que assistia ao Acusado. Este, porém, novamente não compareceu ao Ato, circunstância

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 09/11/2020 17:52:59.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21b298b308
que conduziu o Conselho Permanente de Justiça para o Exército da 2ª Auditoria da 11ª CJM a decretar a sua
revelia, nos termos do art. 412 do Código de Processo Penal Militar.

Na fase do art. 427 do Código de Processo Penal Militar, o Órgão de Acusação e a Defensoria Pública da
União nada requereram.

Na fase do artigo 428 do CPM, o Ministério Público Militar reiterou os termos contidos na Denúncia,
requerendo a condenação do Réu como incurso "(...) no artigo 240, § 6º, II, do Código Penal Militar (...)".

Também em Alegações Escritas, o Órgão defensivo requereu a absolvição do Acusado, com fulcro no artigo
439, alínea "b", do Código de Processo Penal Militar e, no caso de não acolhimento desse pleito, pugnou pela
desclassificação da conduta para furto simples, disposto no art. 240 do Código Penal Militar.
Subsidiariamente, mantida a condenação do Réu, pleiteou pela aplicação da pena mínima, com a concessão
do benefício do sursis.

Em 18 de janeiro de 2019, o Juiz Federal da Justiça Militar da 2ª Auditoria da 11ª CJM, decidiu"(...) atuar
monocraticamente neste feito, por força do art. 30, Inciso I-B, da Lei 8.457/92 (...)", fundamentando seu
entendimento nos seguintes termos:

"(...) A Lei nº 13.774, de 19 de dezembro de 2018, alterou a Lei nº 8.457/92 para
estabelecer que "compete ao juiz federal da Justiça Militar, monocraticamente, processar e
julgar civis nos casos previstos nos incisos I e III do art. 9º do Decreto-Lei nº 1.001, de 21
de outubro de 1969 (Código Penal Militar), e militares, quando estes forem acusados
juntamente com aqueles no mesmo processo" (art. 30, I-B).
O réu foi excluído por deserção das fileiras Forças Armadas em 14 de setembro de 2017
(evento 1, doc. 2, fl. 19, da IPD nº 237- 03.2017.7.11.0111), passando à condição de civil,
não se encaixando no rol de membros das Forças Armadas (art. 3º c/c art. 94, inciso IX,
ambos da Lei 6.880/80).
Por essa razão, o CPJ é incompetente para o processamento do feito, eis que o art. 27 da
LOJM previu que este é competente apenas para processar e julgar militares que não sejam
oficiais.
A alteração legal versa sobre matéria de competência absoluta, restando inaplicável o art.
43 do CPC (perpetuatio jurisdictionis).
Diante do exposto, DECIDO atuar monocraticamente neste feito, por força do art. 30, Inciso
I-B, da Lei 8.457/92 (...)".

Instado a se manifestar, o Órgão ministerial declarou estar "(...) Ciente e de acordo com V. Exa em julgar
monocraticamente o acusado pelos fundamentos expostos em sua Decisão (...)".

A Defensoria Pública da União, por sua vez, deu-se por "(...) ciente do despacho que declara a competência
monocrática do Juiz Federal Militar (...)".

Em 21 de janeiro de 2019, o Juízo de primeiro grau notificou o Acusado a comparecer à Sessão de
Julgamento que seria realizada em 12 de março de 2019, todavia, conforme consta da respectiva Ata, o ex-
Sd Ex DOUGLAS DARC DA SILVA não esteve presente, mas, ainda assim, foi assistido pela Defensoria Pública
da União.

Nessa mesma Sessão de Julgamento, em sustentação oral, o Ministério Público Militar não identificou a
fraude no delito perpetrado pelo Réu e requereu, ao final, a desclassificação da conduta para o delito de
furto simples, disposto no caput do artigo 240 do Código Penal Militar.

Prosseguindo no julgamento, o Juiz Federal Substituto da Justiça Militar da 2ª Auditoria da 11ª Circunscrição
Judiciária Militar decidiu, monocraticamente, "(...) julgar parcialmente procedente o pedido contido na
denúncia (...)", condenando o Acusado à pena de 1 (um) ano de reclusão, como incurso no artigo 240, caput,
do CPM, com o benefício do sursis pelo prazo de 2 (dois) anos, o direito de apelar em liberdade e o regime
prisional inicialmente aberto, nos termos requeridos pelo Órgão ministerial.

A Sentença foi tornada pública em 12 de março de 2019, dela sendo intimado o Ministério Público Militar em
18 de março de 2019. Foi certificado o trânsito em julgado do decisum para a Acusação em 27 de março de

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 09/11/2020 17:52:59.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21b298b308
2019.

A Defensoria Pública da União, intimada em 23 de março de 2019, interpôs, tempestivamente, o presente
Recurso de Apelação em 19 de março de 2019.

Em suas Razões, a Defensoria Pública da União pugnou pela absolvição do Réu, sustentando a atipicidade da
conduta, "(...) uma vez que a autoria é um dos elementos do tipo penal, e quando houver dúvida quanto à
autoria delitiva deve ser aplicado o princípio da presunção de inocência e da parêmia in dubio pro reo (...)".

Subsidiariamente, em caso de reconhecimento da prática delitiva, a Defesa requereu a aplicação da "(...)
causa de diminuição de pena em seu patamar máximo de 2/3 (...) diante do valor da res furtiva:
aproximadamente R$1.000,00 (...)", porquanto, restando preenchidos os requisitos do § 1º do artigo 240 do
CPM, a gradatividade na aplicação do citado dispositivo "(...) deve sofrer uma leitura do princípio da
proporcionalidade frente à interpretação do pequeno valor da res furtiva.".

Em Contrarrazões, o Ministério Público Militar refutou os argumentos defensivos e postulou para que "(...) o
recurso da Defesa seja conhecido e, no mérito, não provido, mantendo-se a condenação do Apelante (...)".

A Procuradoria-Geral da Justiça Militar, em Parecer da lavra do Subprocurador-Geral Dr. Cezar Luís Rangel
Coutinho, requereu "(...) preliminarmente, a nulidade da Sentença proferida pelo Juízo a quo diante de sua
incompetência para deliberar sobre a matéria, retornando-se os autos para que a questão seja submetida ao
Conselho Permanente de Justiça (...)". Subsidiariamente "(...) que seja reconhecida a competência do
Conselho Permanente de Justiça para o Exército para julgamento do presente feito (...)". No mérito,
manifestou-se no sentido de que "(...) o Apelo defensivo seja desprovido sendo mantida a Sentença
hostilizada por seus próprios e jurídicos fundamentos (...)".

Por ocasião do julgamento do Recurso de Apelação, em 14 de agosto de 2019, o Plenário desta Corte, por
unanimidade, preliminarmente, de ofício, declarou a nulidade da Citação do Acusado, na forma da alínea "c"
do inciso III do artigo 500 do Código de Processo Penal Militar, e determinou a remessa dos presentes autos
ao Juízo de primeiro grau para o regular processamento do feito, devendo ser observadas as regras
procedimentais estabelecidas pelo Código de Processo Penal Militar em sua integralidade, notadamente o
disposto no art. 277 e seguintes do referido Códex Processual, nos termos do voto deste Relator.

O referido Acórdão foi publicado no Diário de Justiça eletrônico em 22 de agosto de 2019.

Em 11 de outubro de 2019, a Juíza Federal Substituta da Justiça Militar da 2ª Auditoria da 11ª CJM proferiu
Despacho nos seguintes termos:

"(...) Considerando o acórdão do Egrégio STM juntado no evento 124 que declarou a
nulidade da citação, designo o dia 14 de novembro de 2019, às 14h, para a inquirição do
ofendido e das testemunhas arroladas na denúncia.
Cite-se.
Requisitem-se as testemunhas militares e notifiquem-se as civis.
Convoque o Conselho Permanente de Justiça para o Exército.
Providências, pela Secretaria (...)".

As testemunhas e o Ofendido foram novamente intimados, tendo ratificado, em 5 de dezembro de 2019, os
seus anteriores depoimentos prestados em Juízo sem qualquer alteração nas narrativas.

Em 15 de outubro de 2019, a Juíza Federal Substituta da Justiça Militar da 2ª Auditoria da 11ª CJM, por
intermédio de Carta Precatória, solicitou ao Juiz Federal Distribuidor da Subseção Judiciária de Jataí/GO que
procedesse a Citação do Acusado e, no dia 4 de dezembro de 2019, devidamente assistido pela Defensoria
Pública da união, foi qualificado e interrogado por videoconferência, tendo declarado que:

"(...) Leu os fatos narrados na Denúncia, mas que não subtraiu o cartão magnético do
Ofendido. Que não foi ele que realizou as transferências bancárias. Que no dia que ele e o
Ofendido estavam saindo de serviço. Que o Ofendido estava vendendo o celular. Que esse
dia tinha que "entregar o serviço até determinado horário". Que o Acusado ficou de passar
para ele o dinheiro do celular que o Ofendido havia comprado dele. Que celular custou

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 09/11/2020 17:52:59.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21b298b308
mais ou menos duzentos e cinquenta reais. Que a marca é Samsung. Que não sabe dizer
se o valor relativo à transferência bancária era para pagar o celular. Que chegou a entregar
o celular para o Ofendido. Que não se dirigiu ao banco para sacar nenhum valor na conta
do Ofendido. Que não fez nenhuma transação da conta do Ofendido. Que nunca abriu o
armário do Ofendido. Que não sabia o valor certo que caía na sua conta, e que por isso não
percebeu que o Ofendido havia transferido um valor alto para ele (...)".

Em Sessão de Julgamento do dia 28 de maio de 2020, o Conselho Permanente de Justiça para o Exército da
2ª Auditoria da 11ª Circunscrição Judiciária Militar julgou parcialmente procedente a Denúncia e condenou o
ex-Sd Ex DOUGLAS DARC DA SILVA à pena de 1 (um) ano de reclusão, como incurso no artigo 240, caput, do
CPM, com o benefício do sursis pelo prazo de 2 (dois) anos, o direito de apelar em liberdade e o regime
prisional inicialmente aberto.

A Sentença foi disponibilizada no sistema e-Proc nessa mesma data, dela sendo intimadas as Partes em 12
de junho de 2020, tendo sido interposto, tempestivamente, o presente Recurso de Apelação pelo Órgão de
Defesa Pública em 15 de junho de 2020, o qual foi recebido pelo Juízo de primeiro grau em 24 de junho de
2020.

Em 22 de junho de 2020, o decisum condenatório transitou em julgado para o Órgão de Acusação.

Em suas Razões, a Defensoria Pública da União pugnou pela absolvição do Réu, sustentando a atipicidade da
conduta, "(...) uma vez que a autoria é um dos elementos do tipo penal, e quando houver dúvida quanto à
autoria delitiva deve ser aplicado o princípio da presunção de inocência e da parêmia in dubio pro reo (...)".

Subsidiariamente, em caso de reconhecimento da prática delitiva, a Defesa requereu a aplicação da "(...)
causa de diminuição de pena em seu patamar máximo de 2/3 (...) diante do valor da res furtiva:
aproximadamente R$1.000,00 (...)", porquanto, restando preenchidos os requisitos do § 1º do artigo 240 do
CPM, a gradatividade na aplicação do citado dispositivo "(...) deve sofrer uma leitura do princípio da
proporcionalidade frente à interpretação do pequeno valor da res furtiva.".

Em Contrarrazões, o Ministério Público Militar refutou os argumentos defensivos e requereu a manutenção
da "(...) condenação do apelante, nos termos consignados na r. sentença condenatória (...)".

Em Parecer da lavra do Subprocurador-Geral Dr. Cezar Luis Rangel Coutinho, a Procuradoria-Geral da Justiça
Militar manifestou-se "(...) no sentido de que o Apelo defensivo seja conhecido, porém, no mérito,
desprovido, com a manutenção da Sentença vergastada por seus próprios e jurídicos fundamentos.".

O eminente Ministro-Revisor teve vista dos autos.

É o Relatório.

VOTO

Os requisitos de admissibilidade do Recurso estão preenchidos, razão pela qual merece ser conhecido.

PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO

Em 14 de outubro de 2020, a Defensoria Pública da União apresentou Manifestação Judicial na qual suscitou
a presente preliminar de incompetência da Justiça Militar da União, escudada em precedente do Supremo
Tribunal Federal, assim ementado:

"HC n° 121.906-AM (DJe: 25/08/2014)
Relator: Ministro Roberto Barroso
Ementa: HABEAS CORPUS. LIMITES DA COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR. ESTELIONATO
CONSUMADO FORA DOS LIMITES SUBMETIDOS À ADMINISTRAÇÃO MILITAR. ORDEM
CONCEDIDA.
1. A orientação do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a condição de militar da
vítima e do agressor não é suficiente para atrair a competência da Justiça Militar.

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 09/11/2020 17:52:59.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21b298b308
Precedentes.
2. No caso, embora a subtração do cartão magnético tenha ocorrido dentro de unidade
sujeita à administração militar, a consumação do delito ocorreu em instituição financeira,
que não se submete à administração militar.
3. Reconhecimento da competência da Justiça comum.
4. Ordem concedida (...)".

A despeito dos laboriosos fundamentos expendidos no citado precedente, a preliminar não merece acolhida,
haja vista que no precedente colacionado, embora trate do mesmo delito de furto atribuído ao Acusado, os
fatos transcorreram de forma absolutamente diversa, o que afasta o entendimento ali esposado, senão,
vejamos.

Ao compulsar detidamente o precedente do eminente Ministro Roberto Barroso, verifica-se que o
afastamento da competência desta Justiça Especializada se deu pelo fato de que, embora a subtração do
cartão magnético tenha sido praticada por militar em detrimento de outro no interior do aquartelamento, o
saque indevido ocorreu em instituição bancária situada na Avenida Castelo Branco, s/nº, no Centro do
Município de São Gabriel da Cachoeira AM, portanto, fora das cercanias da Unidade.

Todavia, no caso em exame, diferentemente daquele julgado, as ações desenvolvidas pelo Acusado
ocorreram em local sujeito à Administração Militar, ou seja, tanto a subtração do cartão magnético, bem
como da senha bancária, como o efetivo saque dos valores indevidos ocorreram no interior da Unidade
Militar, conforme demonstra a minudente descrição dos fatos operada pelo Órgão ministerial em sua Peça
Acusatória:

"(...) Segundo consta dos autos, no dia 1º de setembro de 2017, o denunciado subtraiu o
cartão bancário do ofendido e respectiva senha, que se encontrava anotada em um papel,
guardados dentro da carteira do ofendido, em sua japona, dentro do armário, no
alojamento dos soldados da 3ª Cia Fuz, do 41º Batalhão de Infantaria Motorizado do
Exército Brasileiro, em Jataí/GO.
Para isso, o denunciado aproveitou-se do fato de que ele e o ofendido pernoitaram naquele
alojamento, do dia 31 de agosto para o dia 1º de setembro de 2017, e pegou a chave do
armário do ofendido, abriu-o e dali retirou a japona do ofendido, onde estava guardada a
carteira, com o cartão bancário e a senha, e subtraiu-os.
O ofendido deu falta de sua chave, quando acordou, por volta de 3h30 do dia 1º de
setembro, para ir para o rancho, tendo constatado que estava com o denunciado, que a
devolveu. Quando retornou do rancho, por volta das 10h30min, novamente sentiu falta da
chave e viu sua japona em cima da cama do denunciado. Questionou o denunciado, que
admitiu que havia aberto seu armário e retirado a japona.
No dia 04 de setembro de 2017, já de posse do cartão bancário e da senha do ofendido, o
denunciado dirigiu-se ao Banco do Brasil e fez transferências e saques na conta do
ofendido, no valor total de R$ 1.050,00 (um mil e cinquenta reais), fl. 65, no terminal de
auto-atendimento do Banco do Brasil nº 645352, localizado nas dependências do 41º Bl
Mtz.
Conforme informações prestadas pelo Banco do Brasil (Evento 1, 1-IPM, pg. 63), no dia 4 de
setembro de 2017, no terminal supracitado, foram feitas 2 (duas) transferências bancárias
da conta do ofendido para a conta do próprio denunciado (Banco do Brasil, Ag 313-1, Cta
62.208-7), nos valores de R$ 400,00 (quatrocentos reais) e R$ 50,00 (cinquenta reais). E,
na sequência, mais 2 (dois) saques, nos valores de R$ 500,00 (quinhentos reais) e R$
100,00 (cem reais) (...)" (Grifos nossos).

Nesse contexto, é inegável que, mesmo semelhantes, as situações contextuais são absolutamente distintas
naquilo que se refere ao estabelecimento da competência desta Justiça Especializada, de sorte que o
precedente trazido à baila pelo Órgão de Defesa Pública não alcança o Apelante no caso em exame.

A propósito, situação idêntica à dos autos vertentes já foi enfrentada pelo próprio Excelso Pretório,
oportunidade na qual a eminente Ministra Rosa Weber, em lapidar entendimento, assim conduziu o Acórdão
prolatado:

"Habeas Corpus nº 125.326/RS (DJe: 21/05/2015)

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 09/11/2020 17:52:59.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21b298b308
EMENTA: HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. FURTO. ARTIGO 240 DO CÓDIGO
PENAL MILITAR. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA CASTRENSE. CRIME PRATICADO POR MILITAR DA
ATIVA CONTRA MILITAR NA MESMA SITUAÇÃO DURANTE ATIVIDADE MILITAR NO INTERIOR
DA CASERNA.
1. O Supremo Tribunal Federal já assentou que o cometimento de delito por
agente militar contra vítima militar somente desafia a competência da Justiça Castrense
nos casos em que houver vínculo direto com o desempenho da atividade militar. Nesse
diapasão, "a mera condição da vítima e do agressor não tem a virtude de acionar a
competência da Justiça Militar" (HC 121.778/AM, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe
01.7.2014).
2. A subtração do cartão magnético e da senha bancária da vítima, militar, pelo paciente,
também militar, ocorreu no interior da caserna durante o serviço de guarda da
organização militar.
3. Competência da Justiça Castrense para processamento e julgamento da ação penal de
origem, nos termos do art. 9º, II, "a", do Código Penal Militar. Precedentes.
4. Ordem denegada." (Grifos nossos).

De clareza solar, portanto, que a ótica balizadora do Supremo Tribunal Federal, quando se trata da fixação
da competência desta Justiça Especializada para o processamento e o julgamento do feito envolvendo
agentes e vítimas militares, não se limita à condição dos envolvidos.

Por outro lado, nunca é demais salientar que o comando constitucional insculpido no art. 124 atribui a esta
Justiça Militar da União a competência para o processamento e o julgamento dos crimes militares definidos
no Código Penal Militar ao estabelecer que "(...) À Justiça Militar compete processar e julgar os crimes
militares definidos em lei (...)". Já o parágrafo único do citado dispositivo esclarece que "(...) A lei disporá
sobre a organização, o funcionamento e a competência da Justiça Militar.".

A análise do mencionado dispositivo constitucional revela que o legislador constituinte atribuiu à lei ordinária
dispor não somente sobre a definição dos crimes militares, os quais se encontram tipificados no Estatuto
Repressivo Castrense, como também sobre a Organização, o Funcionamento e a Competência da Justiça
Militar da União, esses estabelecidos pela Lei nº 8.457/1992 - LOJM.

Na espécie, o Acusado foi denunciado pela prática do delito previsto no art. 240 do Código Penal Militar em
circunstâncias que encontram perfeita adequação à dicção do artigo 9º, inciso II, alínea "a", do Código Penal
Militar, c/c o art. 27 da LOJM, atraindo a competência desta Justiça Especializada para o processamento e o
julgamento do feito, conforme dispõem os citados dispositivos:

" Código Penal Militar:
Art. 9º Consideram-se crimes militares, em tempo de paz:
(...)
II - os crimes previstos neste Código e os previstos na legislação penal, quando praticados:
a) por militar em situação de atividade ou assemelhado, contra militar na mesma situação
ou assemelhado;".

Inegável, pois, que, também por este motivo, falece razão ao Órgão de Defesa, na esteira da reiterada
jurisprudência do Supremo Tribunal Federal:

"Habeas Corpus nº 107.829/PB (DJe: 01/02/2012)
Relator: Ministro Ayres Britto
EMENTA: HABEAS CORPUS. CRIMES DE DESRESPEITO A SUPERIOR HIERÁRQUICO (ART. 160
DO CPM) E AMEAÇA (ART. 223 DO CPM). PEDIDO DE TRANCAMENTO DA
AÇÃO PENAL. IMPOSSIBILIDADE. CRIMES PRATICADOS POR MILITAR DA ATIVA CONTRA
VÍTIMA TAMBÉM MILITAR DA ATIVA. ALÍNEA "A" DO INCISO II DO ART. 9º DO CÓDIGO PENAL
MILITAR. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA CASTRENSE. PRECEDENTES. ORDEM DENEGADA.
(...)
4. Na concreta situação dos autos, tanto o paciente quanto a suposta vítima ostentavam a
condição de militar da ativa, por ocasião dos atos supostamente ilícitos. O que deflagra a
incidência da regra da alínea "a" do inciso II do art. 9º do CPM. Dispositivo que mereceu da
jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (...) C.F./67, art. 129; C.F./88, art. 124" (RE

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 09/11/2020 17:52:59.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21b298b308
122.706, da relatoria do ministro Sepúlveda Pertence). No mesmo sentido, veja-se o CC
7.021, da relatoria do ministro Carlos Velloso.
5. Ordem denegada." (Grifos nossos).

Diante do exposto, rejeito a preliminar suscitada pela Defensoria Pública da União.

MÉRITO

Insurge-se a Defensoria Pública da União contra a Sentença do Conselho Permanente de Justiça para o
Exército da 2ª Auditoria da 11ª Circunscrição Judiciária Militar, de 28 de maio de 2020, que condenou o ex-
Sd Ex DOUGLAS DARC DA SILVA à pena de 1 (um) ano de reclusão, como incurso no artigo 240, caput, do
CPM, com o benefício do sursis pelo prazo de 2 (dois) anos, o direito de apelar em liberdade e o regime
prisional inicialmente aberto.

Para melhor entendimento do caso em análise, faz-se necessário estabelecer a cronologia dos
acontecimentos apurados nos presentes autos.

Em 31 de agosto de 2017, quinta-feira, conforme narrativa do Ofendido, ex-Sd Ex MATEUS RODRIGUES
FERREIRA, ele e o Acusado ex-Sd Ex DOUGLAS DARC DA SILVA assumiram o serviço de cassineiros ao rancho
do 41º Batalhão de Infantaria Motorizado do Exército Brasileiro, em Jataí/GO.

Nesse mesmo dia, ao deslocarem-se para o alojamento da 3ª Cia Fuz, conversaram acerca do interesse do
Ofendido em vender um aparelho celular da marca LG, tendo o Acusado demonstrado interesse na aquisição
do equipamento, razão pela qual teriam fechado negócio fixando o valor de R$ 550,00 (quinhentos e
cinquenta reais), cujo pagamento seria efetuado no dia seguinte.

Na madrugada do dia 1º de setembro de 2017, por volta das 03h30min, os citados militares acordaram para
assumir suas atividades no rancho da Unidade, oportunidade na qual o Ofendido sentiu falta da chave do
seu armário, razão pela qual questionou o Acusado sobre se ele saberia do paradeiro. O Acusado, então,
revelou que a chave foi encontrada por ele no chão do alojamento, tendo recolhido para posterior entrega.

Por volta das 10h30min do dia 1º de setembro de 2017, após o fim das suas atividades de rotina, o Acusado
retornou ao alojamento e efetuou o pagamento acordado relativo à compra do aparelho celular da marca LG
do Ofendido. Paralelamente, o Ofendido também notou que a sua "japona", que, segundo ele, estaria no
interior do seu armário, encontrava-se em cima da cama do Acusado. Novamente, o Ofendido deu por falta
da chave do seu armário, diante do que solicitou o auxílio do Sd Valdivino, auxiliar do setor de material, para
cortar o cadeado e abrir o seu armário.

De posse dos seus pertences, o Ofendido deixou o quartel no dia 1º de setembro de 2017, vindo a
encontrar-se com sua irmã para irem ao banco localizado no centro da cidade com vistas a efetuar o
pagamento do cartão de crédito. Lá chegando, deu por falta do seu cartão bancário, bem como de sua
senha que estava anotada em um papel.
Ato contínuo, retornou ao quartel, porém, não encontrou o cartão e a respectiva senha no interior do seu
armário.

No dia 4 de setembro de 2017, segunda-feira, por volta das 11h00min, o Ofendido dirigiu-se ao banco com o
objetivo de efetuar o bloqueio do seu cartão de crédito, tendo sido informado pela funcionária que teriam
sido realizadas movimentações em sua conta corrente durante o período compreendido entre 1º e 4 de
setembro de 2017, sendo orientado a registrar um boletim de ocorrência.

O Ofendido, então, dirigiu-se à Delegacia Policial para o registro da ocorrência, que foi assim lavrada pela
Autoridade:

"(...) Comparece nesta Unidade da Policia Civil MATEUS RODRIGUES FERREIRA informando
que é militar do exército e no dia 01/09/2017 por volta de 12:00 horas (sic) sentiu falta da
chave de seu armário e por este motivo foi até o departamento 'Sargenteação' e informou
o fato e o SD NALDIVINO foi até o armário e cortaram o cadeado e a vitima pegou sua
carteira e foi para sua casa e por volta das 14h30min., já se encontrava em sua residência
quando foi pegar o seu cartão de crédito sentiu a falta do mesmo, ou seja haviam (sic)

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 09/11/2020 17:52:59.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21b298b308
furtado seu cartão no interior de sua carteira. E no dia de hoje 04/09/2017 a vitima foi até o
Banco do Brasil para cancelar seu cartão e sacar dinheiro, ao retirar extrato de sua conta
deparou (sic) com uma transferência agenciada no valor de R$90,00 para a pessoa de
Antônio Augusto no dia 01/09/2017 e no dia 02/09/2017 um saque no valor de R$400,00.
Um saque de R$100,00 e uma transferência para a poupança e posteriormente um saque
na poupança de Mateus no valor de R$900,00 e no dia 03/09/2017 uma transferência no
valor de R$ 50,00 para a pessoa de Douglas Darc, conforme anexos do extrato de sua
conta. A vitima foi até o Tenente Teodoro informou o fato e ele relatou que o militar
Douglas Darc não compareceu no Exército no dia de hoje e por este motivo vão investigá-
lo, pois, a movimentação foi realizada no Caixa localizado no Batalhão e por este motivo
existe no Banco a gravação da movimentação. O Suspeito da autoria se trata do Soldado
Douglas Darc e prestam serviços juntos na mesma compania (sic) 3ª CIA e este não
compareceu no exército na segunda feira e na movimentação extrato do banco apareceu o
nome dele. Registrou-se esta para os devidos fins (...)".

Em 16 de abril de 2018, por intermédio de Parte, o Ofendido relatou o fato ao Comandante da 1ª Cia do 41º
Batalhão de Infantaria Motorizado do Exército Brasileiro, em Jataí/GO, tendo sido instaurado o competente
Inquérito Policial Militar em 18 de abril de 2018, conforme a Portaria IPM nº 003 - Sect.2/Res(IPM), concluindo
o referido procedimento que:

"(...) Pelo que resultou apurado dos fatos e pelas conclusões obtidas com base na
documentação e observações presentes nos autos, este encarregado de Inquérito Policial
Militar considerou que houve por parte do investigado: Ex-Sd DOUGLAS DARC DA SILVA, a
subtração do cartão bancário e senha seguido de saques e transferências bancárias, por
este realizados, totalizando o valor de R$ 1.450,00 (hum mil quatrocentos e cinquenta
reais), da conta do Ex-Sd MATEUS RODRIGUES FERREIRA.
Em face do acima exposto e que dos autos consta este encarregado de Inquérito Policial
Militar houve por bem indiciar o Ex-Sd DOUGLAS DARC DA SILVA como incurso delito de
furto (capitulado no Código Penal Militar no Art. 240), por ter sido reconhecido no que
resulta apurado, elementos que o configure (...)".

Em 24 de julho de 2018, o Ministério Público Militar ofereceu Denúncia contra o Acusado, a qual foi recebida
pelo Juízo de primeiro grau em 27 de julho de 2018.

Estabelecida a dinâmica dos acontecimentos, em suas Razões, o Órgão defensivo pugnou pela absolvição do
Réu, sustentando a atipicidade da conduta, "(...) uma vez que a autoria é um dos elementos do tipo penal, e
quando houver dúvida quanto à autoria delitiva deve ser aplicado o princípio da presunção de inocência e da
parêmia in dubio pro reo (...)".

Em caso de reconhecimento da prática delitiva, a Defesa requereu a aplicação da "(...) causa de diminuição
de pena em seu patamar máximo de 2/3 (...) diante do valor da res furtiva: aproximadamente R$1.000,00
(...)", porquanto, restando preenchidos os requisitos do § 1º do artigo 240 do CPM, a gradatividade na
aplicação do citado dispositivo "(...) deve sofrer uma leitura do princípio da proporcionalidade frente à
interpretação do pequeno valor da res furtiva.".

Não assiste razão à Defensoria Pública da União, uma vez que comprovadas a autoria, a materialidade e a
culpabilidade na conduta perpetrada pelo Acusado.

Ao comentar o delito encartado no art. 240 do Código Penal Militar, Guilherme de Souza Nucci leciona que
(Código Penal Militar Comentado. Revista dos Tribunais. São Paulo. 2013. p. 324):

"(...) Subtrair significa tirar, fazer desaparecer ou retirar e, somente em última análise,
furtar (apoderar-se). É verdade que o verbo "furtar" tem um alcance mais amplo do que
"subtrair", e justamente por isso o tipo penal preferiu identificar o crime como sendo furto
e a conduta que o concretiza como subtrair, seguida, é lógico, de outros importantes
elementos descritivos e normativos (...)".

Assim, para a configuração do delito de furto é imprescindível a presença dos seguintes elementos: "i) a
qualidade de ser alheia a coisa; ii) a conduta subtrair, que significa retirar, surrupiar, tirar às escondidas; e

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 09/11/2020 17:52:59.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21b298b308
iii) o dolo específico, ou seja o animus furandi".

Nesses termos, embora o Réu tenha negado os fatos constantes da Exordial Acusatória, os elementos de
prova coligidos ao longo da instrução processual permitem concluir que foi o Réu o autor do delito, pois,
cumprindo punição disciplinar de detenção no 41º Batalhão de Infantaria Motorizado do Exército Brasileiro,
em Jataí/GO, dirigiu-se ao Terminal de autoatendimento daquela Organização Militar e subtraiu a quantia de
R$ 1.050,00 (um mil e cinquenta reais) da conta do Ofendido, utilizando-se, para tanto, do cartão e da
respectiva senha pessoais do colega de farda.

A despeito de a análise dos lançamentos da agência do Banco do Brasil ter informado que as operações
efetuadas na conta corrente do Ofendido teriam ocorrido no dia 4 de setembro de 2017, conforme descreve
o Ofício nº 302, de 22 de maio de 2018, as imagens obtidas pelo sistema de câmeras do caixa eletrônico
revelam com clareza que os saques teriam ocorrido no dia 3 de setembro de 2017, portanto, no domingo,
um dia antes de o Ofendido ter efetuado o registro policial, justamente quando o Réu cumpria punição
disciplinar na Unidade, sendo certo que, da análise das movimentações bancárias, pode-se verificar que
algumas foram efetivadas para a própria conta do Acusado, conforme descrito no teor do documento
expedido pelo Banco do Brasil:

"(...) Análise dos lançamentos:
Aplicação Poupança sob n. 062257 de 04/09/2017 no valor de R$ 900,00 foi para a
poupança do correntista Mateus Rodrigues Ferreira, mas na sequência foram feitas duas
transações uma de saque no valor de R$ 500,00 e outra de transferência no valor de R$
400,00 para a conta 62.208 - agência 0313-1 em nome de DOUGLAS DARC DA SILVA,
transações com fotos em anexo.
Transferência on line (sic) sob n. 062208 de 04/09/2017 no valor de R$ 50,00 foi para a
conta 62.208- agência 0313-1 em nome de DOUGLAS DARC DA SILVA, transação com foto
em anexo.
Saque no TAA sob n. 645352 de 04/09/2017 no valor de R$ 100,00 possui foto em anexo
(...)" (Grifos nossos).

Além disso, em que pesem as imagens não terem sido periciadas, tampouco demonstrarem nitidez, foi
possível, não só para o Ofendido, quanto pelas testemunhas arroladas pelo Órgão de Acusação, identificar o
Réu como sendo o autor do delito durante os respectivos depoimentos prestados em Juízo, conforme se
verifica das seguintes transcrições:

1) ex-Sd Ex Mateus Rodrigo Ferreira, Ofendido, que afirmou:

"(...) que estava de serviço no dia dos fatos (...). Afirmou que o cartão estava dentro de sua
carteira que estava guardada em uma "japona" tipo uma blusa, no interior de seu armário.
Notou que a japona tinha sumido e que a blusa estava na "ripa" da cama. Que quando foi
"caçar" as coisas não encontrou a chave do armário, nem o cartão (...) Que demorou um
tempo, umas três horas ainda para perceber que tinha sido "roubado". Que devido ao fato
comunicou ao sargento e um soldado (...) Afirma ter visto nas imagens "o menino que
trabalhava com ele" (...) Perguntado se o Acusado sabia onde ficava a chave, afirma que
sim, pois o armário do Acusado ficava perto do dele (...) Que o Acusado não o procurou
para devolver o valor (...) Perguntado pelo Juiz se ele viu as imagens e se era realmente o
Acusado, afirmou que sim em todos os saques (...)" (Grifos nossos);
2) 2º Ten Ex Isaac Fernandes Souza, que afirmou:
"(...) Perguntando sobre os fatos, respondeu que o "DARC" foi subordinado dele. Que
durante o dia a dia, trabalhava com ele no pelotão de suprimento e que contribuiu no IPM
com um reconhecimento das características fisionômicas dele, na foto apresentada a ele.
Perguntado se ele confirma com certeza se as imagens mandadas pelo Banco do Brasil,
acerca das transações questionadas, era do Soldado DARC, respondeu que ele possui todas
as características. Perguntado quais seriam essas características, respondeu que não está
nítida a imagem, mas pelo rosto meio arredondado do Soldado DARC, o formato das
orelhas e as pelas características apresentadas ali, batem com a do Soldado (...)
Perguntado como ele conseguiu identificar o acusado naquelas fotos, respondeu que pela
feição fisionômica, pela silhueta, o formato da cabeça (...)" (Grifos nossos);

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 09/11/2020 17:52:59.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21b298b308
3) 3º Sgt Ex Leonardo Moraes Oliveira, que afirmou:

"(...) Perguntando sobre os fatos, respondeu que no dia da Sindicância, o "pessoal lá" o
procurou e tinha uma imagem do Banco do Brasil. Perguntado se a imagem era nítida,
respondeu que não, mas que dava para ver que era o DARC, como ele trabalhou com o
Acusado na Companhia, porque ele tinha "essa mandíbula dele, essa bochecha dele era
mais carnuda, dava pra ver que era ele sim, na imagem". Perguntado se só por causa das
bochechas, respondeu que sim, porque era bem diferente, que dava para ver que era ele,
realmente. Perguntado se havia indicativo que era ele, se alguém havia falado, respondeu
que foi suspeito, pois os dois estavam de serviço, o que foi roubado e o que roubou.
Perguntado se ele tem absoluta certeza que era o DARC, respondeu que sim, com certeza
(...). Perguntado se ele só participou desse reconhecimento da fotografia do Banco do
Brasil, respondeu que sim. Perguntado se ele dá absoluta certeza que era o DARC em razão
do formato do rosto, respondeu "positivo" (...)" (Grifos nossos).

Portanto, embora a análise das imagens confrontadas, até mesmo pela baixa qualidade, não permita a
qualquer pessoa alheia aos fatos narrados na Exordial uma identificação consistente, ainda assim, não se
pode olvidar que o reconhecimento do Acusado foi efetuado por militares que conviviam com ele na
Unidade, sendo certo que, mesmo desfocadas, as testemunhas puderam confirmar, com clareza e
objetividade, tratar-se do ex-Sd Ex DOUGLAS DARC DA SILVA.

Vale dizer que, embora os autos não revelem de maneira contundente a subtração do cartão e da respectiva
senha bancária, os elementos coligidos ao longo da instrução processual são contundentes acerca de que o
Acusado foi o responsável pela movimentação indevida na conta corrente do colega de farda.

Destaco, por oportuno, e apenas para que não pairem dúvidas sobre as conclusões anteriormente
apresentadas, que o Réu, na data dos fatos cumpria punição disciplinar de "(...) detenção disciplinar de 10
dias, na data de 24/08/17, com enquadramento no art. 22 do Anexo I do RDE (...)", de sorte que, como ele
mesmo e o próprio Ofendido admitiram nos seus respectivos depoimentos, guarneciam serviço no Rancho
da Unidade, o que significa dizer que seria possível a ele, tal como foi, dirigir-se à agência bancária no dia 3
para efetivar as transações na conta do Ofendido, pois a limitação a ele imposta era de não deixar a
Unidade, recolhendo-se ao alojamento.

Quanto à materialidade, a cópia do extrato bancário do Sd Ex MATEUS RODRIGUES FERREIRA registrou o
prejuízo suportado pelo Ofendido na importância de R$ 1.050,00 (mil e cinquenta reais), sendo que as
movimentações indevidas realizadas na sua conta corrente foram analisadas pela instituição bancária,
conforme se verifica no Ofício nº 302, de 22 de maio de 2018, que assim consignou:

"(...) Análise dos lançamentos:
Aplicação Poupança sob n. 062257 de 04/09/2017 no valor de R$ 900,00 foi para a
poupança do correntista Mateus Rodrigues Ferreira, mas na sequência foram feitas duas
transações uma de saque no valor de R$ 500,00 e outra de transferência no valor de R$
400,00 para a conta 62.208 - agência 0313-1 em nome de DOUGLAS DARC DA SILVA,
transações com fotos em anexo.
Transferência on line (sic) sob n. 062208 de 04/09/2017 no valor de R$ 50,00 foi para a
conta 62.208- agência 0313-1 em nome de DOUGLAS DARC DA SILVA, transação com foto
em anexo.
Saque no TAA sob n. 645352 de 04/09/2017 no valor de R$ 100,00 possui foto em anexo
(...)" (Grifos nossos).

Esclareço, por oportuno, que embora as informações prestadas pela instituição bancária façam menção às
movimentações terem sido efetuadas em 4 de setembro de 2017 (segunda-feira), conforme destacado
anteriormente, as operações fraudulentas foram efetivadas pelo Réu em 3 de setembro de 2017, ou seja,
domingo, dia não útil. No entanto, é certo que, em casos como tais, os registros são efetuados nos extratos
no dia útil subsequente.

Quanto à culpabilidade, tratando-se de "(...) juízo de valor (de reprovação) que recai sobre o agente do
crime que podia se motivar de acordo com a norma e agir de modo diverso (conforme o Direito)" (Luiz Flávio
Gomes. Direito Penal: parte geral, v. 2. Revista dos Tribunais. São Paulo. 2007. p. 545), é elevada a

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 09/11/2020 17:52:59.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21b298b308
reprovabilidade da conduta de quem subtrai cartão magnético de colega de farda dentro de área sujeita à
Administração Militar, objetivando auferir vantagem patrimonial indevida por intermédio de saque na conta
bancária do Ofendido. In casu, trata-se de agente imputável, com potencial consciência da ilicitude do fato,
dele sendo exigida conduta diversa.

A conduta perpetrada pelo Réu encontra perfeita adequação ao tipo penal descrito no artigo 240, caput, do
Código Penal Militar, não merecendo reparo o Decreto condenatório imposto pelo Conselho Julgador de
primeiro grau, que assim fundamentou a Sentença:

"(...) A materialidade do delito de furto simples está devidamente comprovada pelos
documentos fornecidos pelo Banco do Brasil sobre transações e realizadas na conta
corrente do ofendido, inclusive com transferências para a conta do denunciado (evento 1,
doc. 1. fls. 63-75, do IPM nº 7000326-76.2018.7.11.0011).
Já a autoria está demonstrada pelos depoimentos do ofendido e das testemunhas e
documentos bancários anteriormente mencionados, permitindo grau suficiente de certeza
quanto à prática do delito previsto no art. 240, "caput", do CPM pelo denunciado.
(...)
Dessa forma, as condutas atribuídas ao acusado foram devidamente demonstradas e
permitem a imposição de reprimenda penal (...)".

Conforme a reiterada jurisprudência desta Corte Castrense, o "(...) Militar que se apossa furtivamente do
cartão de crédito de companheiro de farda, realizando saques em espécie, comete delito de furto. (Apelação
nº 122-76.2008.7.01.0401/RJ, Relator: Ministro Dr. Artur Vidigal de Oliveira, DJe: 26/08/2011).

Passo ao enfrentamento das teses defensivas.

Em suas Razões, o Órgão defensivo pugnou pela absolvição do Réu, sustentando a atipicidade da conduta,
"(...) uma vez que a autoria é um dos elementos do tipo penal, e quando houver dúvida quanto à autoria
delitiva deve ser aplicado o princípio da presunção de inocência e da parêmia in dubio pro reo (...)". Para o
Órgão defensivo, "(...) pairam dúvidas sobre a autoria delitiva, o reconhecimento das testemunhas deu-se
por meio de imagens de baixíssima resolução (...)", sendo certo que o "(...) próprio ofendido tem dificuldade
em reconhecer o acusado, chamando por diversas vezes em seu depoimento pelo nome de DOUGLAS DALA
CORTE (...)".

Além disso, prossegue a Defesa, "(...) não existe nos autos comprovantes de que o acusado ou pessoa
interposta foi destinatária das transferências bancárias, o que poderia ter sido facilmente obtido pela
acusação (...)".

Os argumentos não merecem acolhida.

Conforme destacado por ocasião da fundamentação da autoria delitiva, de fato a análise das imagens
confrontadas, até mesmo pela baixa qualidade, não permitiria a qualquer pessoa alheia aos fatos narrados
na Exordial uma identificação consistente. Todavia, não se pode olvidar que o reconhecimento do Acusado
foi efetuado por militares que conviviam com ele na Unidade, sendo certo que, mesmo desfocadas, as
testemunhas puderam confirmar tratar-se do ex-Sd Ex DOUGLAS DARC DA SILVA.

O Ofendido, ex-Sd Ex MATEUS RODRIGO FERREIRA, em seu depoimento prestado em Juízo, ao ser
questionado sobre se viu as imagens e se era realmente o Acusado, afirmou que "(...) sim em todos os
saques (...)".

No mesmo sentido, o 3º Sgt Ex Leonardo Moraes Oliveira afirmou em Juízo "(...) que dava para ver que era
ele, realmente (...)", e, instado a se manifestar sobre se confirmava tal assertiva, novamente afirmou que
"(...) sim, com certeza (...)".

Da mesma forma, o 2º Ten Ex Isaac Fernandes Souza afirmou perante o Juízo que:

"(...) Perguntado se ele confirma com certeza se as imagens mandadas pelo Banco do
Brasil, acerca das transações questionadas, era do Soldado DARC, respondeu que ele
possui todas as características. Perguntado quais seriam essas características, respondeu

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 09/11/2020 17:52:59.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21b298b308
que não está nítida a imagem, mas pelo rosto meio arredondado do Soldado DARC, o
formato das orelhas e as pelas características apresentadas ali, batem com a do Soldado
(...). Perguntado como ele conseguiu identificar o acusado naquelas fotos, respondeu que
pela feição fisionômica, pela silhueta, o formato da cabeça (...)" (Grifos nossos);

Importante salientar que todos os militares tinham relação de proximidade com o Acusado, não pairando
dúvidas sobre a identificação do Réu como tendo sido o autor das movimentações bancárias na agência
localizada no interior da Unidade, em 3 de setembro de 2017.

O reconhecimento pessoal do Acusado nas imagens do Circuito Interno de TV da agência bancária, tanto
pelas testemunhas quanto pelo próprio Ofendido, tem sido reconhecido como meio válido e eficaz por esta
Corte Castrense, na esteira do seguinte precedente:

"Apelação nº 7000477-81.2018.7.00.0000 (DJe: 10/05/2019)
Relator: Ministro Dr. José Barroso Filho
EMENTA: APELAÇÃO. ART. 240, § 6º, INCISO II, DO CPM. SENTENÇA CONDENATÓRIA.
RECURSO DEFENSIVO. PRELIMINAR DE NULIDADE. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA
DOSIMETRIA DA PENA. NÃO CONHECIMENTO. OBJETO DE DISCUSSÃO DE MÉRITO. FURTO
DE PISTOLA NO SERVIÇO DE FISCALIZAÇÃO DE PRODUTOS CONTROLADOS. ABUSO DE
CONFIANÇA. PROVA TESTEMUNHAL, DOCUMENTAL E CÂMERAS DE SEGURANÇA. AUTORIA,
MATERIALIDADE E CULPABILIDADE CONFIGURADAS. DOLO DIRETO. ILICITUDE.
CARACTERIZADO. PRÉVIO AJUSTE ENTRE OS RÉUS PARA A CONSUMAÇÃO DO DELITO.
RECURSO NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
(...)
II. Autoria, materialidade e culpabilidade demonstradas diante das provas testemunhal e
documental além do reconhecimento dos Réus pelas testemunhas diante das imagens do
circuito interno de câmeras de vídeo.
(...)
V. Negado provimento ao apelo. Decisão unânime." (Grifo nosso).

Não bastasse isso, mas considerando eventual afastamento dessas provas, as quais considero irrefutáveis,
uma vez que nada há nos autos que indique eventual inverossimilhança no reconhecimento, ainda assim, os
fundamentos expendidos por ocasião da comprovação da autoria delitiva são suficientes para determinar
que não sobejam dúvidas acerca de que o Réu foi o autor do delito pelo qual foi condenado.

Afinal, as movimentações foram efetivadas no dia 3 de setembro de 2017, sendo transferidas quantias em
dinheiro da conta corrente do Ofendido para a do próprio Acusado. Acolher o reconhecimento do Princípio in
dubio pro reo, conforme requerido pela Defesa, seria o mesmo que imaginar que um terceiro, ou mesmo o
Ofendido, pudesse efetuar tais movimentações de forma a incriminar o Réu, o que, convenhamos, não é
crível. Além disso, se fosse assim, tal indagação deveria ser comprovada pela Defesa, nos termos do art.
296 do Código de Processo Penal Militar.

Igualmente restam refutados os argumentos defensivos tendentes a afastar a existência dos "(...)
comprovantes de que o acusado ou pessoa interposta foi destinatária das transferências bancárias (...)", pois
foi a própria instituição bancária que confirmou as movimentações em favor do Réu, provenientes da conta
corrente do Ofendido.

Subsidiariamente, em caso de reconhecimento da prática delitiva, a Defesa requereu a aplicação da "(...)
causa de diminuição de pena em seu patamar máximo de 2/3 (...) diante do valor da res furtiva:
aproximadamente R$1.000,00 (...)", porquanto, restando preenchidos os requisitos do § 1º do artigo 240 do
CPM, a gradatividade na aplicação do citado dispositivo "(...) deve sofrer uma leitura do princípio da
proporcionalidade frente à interpretação do pequeno valor da res furtiva.".

Não assiste razão à Defesa.

Segundo dispõe o § 1º do artigo 240 do CPM, o furto atenuado será reconhecido:

"(...) Se o agente é primário e é de pequeno valor a coisa furtada, o juiz pode substituir a
pena de reclusão pela de detenção, diminuí-la de um a dois terços, ou considerar a infração

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 09/11/2020 17:52:59.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21b298b308
como disciplinar. Entende-se pequeno o valor que não exceda a um décimo da quantia
mensal do mais alto salário mínimo do país (...)" (Grifos nossos).

In casu, o montante sacado e transferido pelo Acusado da conta bancária do Ofendido totalizou R$ 1.050,00
(um mil e cinquenta reais), importância que em muito excede o valor estabelecido pela norma de regência,
objetivamente falando.

Além disso, tratando-se o Ofendido de Soldado do Exército Brasileiro, cujos vencimentos certamente não
excedem em muito o próprio valor de um salário mínimo vigente no País, conforme já decidiu esta Corte
Castrense:

"Apelação nº 7000199-80.2018.7.00.0000 (DJe: 29/06/2018)
Relator: Ministro Gen Ex Lúcio Mário de Barros Góes
EMENTA: APELAÇÃO. DPU. FURTO (CPM, ART. 240). FATO TÍPICO, ANTIJURÍDICO E
CULPÁVEL. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PRINCÍPIOS DA INSIGNIFICÂNCIA E
DA INTERVENÇÃO MÍNIMA. INAPLICABILIDADE. DESPROVIMENTO DO APELO DEFENSIVO.
UNANIMIDADE.
Trata-se de furto de numerário praticado por militar contra outro militar no interior da
respectiva OM, sendo o Réu confesso e a prova testemunhal harmônica, não
remanescendo dúvidas no tocante a autoria e materialidade delitivas.
(...)
Na espécie, o Acusado subtraiu numerário pertencente a um colega de farda, também
soldado, violando, com isso, os Princípios basilares das Forças Armadas da Hierarquia e da
Disciplina Militares, havendo clara quebra da confiança, do respeito e da camaradagem,
valores indispensáveis à convivência harmoniosa que deve imperar na caserna.
In casu, a importância subtraída não pode ser considerada bem de pequeno valor,
mormente levando-se em consideração o valor do salário mínimo vigente, bem assim do
soldo da Vítima, não sendo, portando, cabível a aplicação do § 1º do art. 240 do CPM.
(...)
Desprovimento do Apelo da Defesa. Decisão unânime." (Grifos nossos).

Portanto, ainda que se considere a primariedade do Acusado, a aplicação do citado dispositivo em benefício
do Réu somente seria possível se satisfeitos, não só esse, como também o outro requisito objetivo
estabelecido pela norma penal vigente, o que não se verifica na espécie.

Nesse contexto, não restando satisfeitos os requisitos exigidos pelo § 1º do artigo 240 do Código Penal
Militar, torna-se inviável não só o reconhecimento como a aplicação da causa de diminuição da pena
prevista no citado dispositivo.

Nada obstante, e apenas para argumentar caso fossem reconhecidas tais condicionantes, o pedido, ainda
assim, não mereceria acolhida, haja vista que a caracterização do furto privilegiado, decorrente do acúmulo
dos requisitos objetivos estabelecidos, a saber, a primariedade e a coisa de pequeno valor, embora permita
a possibilidade de diminuição da pena, no que se refere à gradação estabelecida pelo legislador, é
inafastável a análise subjetiva do julgador, de sorte que, tomando como base a própria argumentação
defensiva dando conta de que deveria incidir o critério da proporcionalidade na avaliação do valor da res
furtiva, é justamente o contexto dos autos que não permite outra interpretação.

Afinal, o elevado grau de censura aplicável à conduta perpetrada pelo Acusado, não só em razão da sua
reprovabilidade, mas também, e principalmente porque se evidencia uma quebra da confiabilidade do
agente que, coligado à expressividade do valor da res furtiva, dadas as condições econômicas do Ofendido,
contraindicariam o acolhimento do pleito defensivo de aplicação da causa de diminuição em seu patamar
máximo.

Corrobora esse entendimento o seguinte precedente desta Corte Castrense:

"Apelação nº 0000010-93.2016.7.03.0103 (DJe: 29/06/2017)
Relator: Ministro Dr. José Barroso Filho
(...)
Descabe falar em absolvição pela aplicação do princípio da insignificância, tendo em vista

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 09/11/2020 17:52:59.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21b298b308
que o valor da res (R$ 800,00) e o alto grau de reprovabilidade da conduta, considerando
que o Réu não observou princípios de confiança que deve existir no interior da caserna,
bem como a expressiva lesividade ao bem jurídico tutelado, são suficientes para rechaçar o
reconhecimento do princípio in tela, em consonância com a jurisprudência do STF e desta
Corte Castrense.
Mostra-se improcedente o pleito subsidiário de aplicação de diminuição da pena em seu
patamar máximo de 2/3 (dois terços), nos termos dos §§ 1º e 2º do art. 240 do CPM, tendo
em vista que a res não é considerada de pequeno valor e, ademais, não foi devolvida ao
Ofendido pelo Réu, mas encontrada por outro militar durante uma revista nos armários.
(...) Provimento parcial do Apelo. Decisão unânime." (Grifos nossos).

Comprovadas a autoria, a materialidade e a culpabilidade do Réu e, bem assim, refutadas as teses
defensivas, não merece reparo a Sentença de primeiro grau.

Diante do exposto, nego provimento ao Apelo defensivo, mantendo na íntegra a Sentença hostilizada, por
seus próprios e jurídicos fundamentos.

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 06/11/2020 18:50:52.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 101273146df9
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
APELAÇÃO Nº 7000508-33.2020.00.0000

DECLARAÇÃO DE VOTO CONVERGENTE

Votei, acompanhando a unanimidade dos Ministros desta Corte, pela rejeição da preliminar de
incompetência da Justiça Militar da União, arguida pela Defensoria Pública da União, e, no mérito, pelo não
provimento ao Apelo defensivo, mantendo na íntegra a Sentença hostilizada, por seus próprios e jurídicos
fundamentos, nos termos do voto do Relator Ministro Ten Brig Ar CARLOS VUYK DE AQUINO.
A DPU, em sede preliminar, pugna pelo reconhecimento da incompetência da Justiça Militar da
União para processar e julgar o feito. Sustenta, para tanto, que embora a subtração do cartão
bancário tenha se dado no interior de uma organização militar, a consumação do crime ocorreu
em instituição financeira que não se submete à administração militar. Aduz, ainda, que, nos
termos da jurisprudência do STF, a condição de militar da vítima e do agente não é suficiente
para atrair a competência da Justiça Militar da União.
Contudo, não é essa a situação dos autos e tal entendimento já se encontra pacificado na
jurisprudência brasileira, senão vejamos.
A competência da Justiça Militar para processar e julgar os crimes militares definidos em lei foi
definida pela Constituição Federal no caput do art. 124. Ademais, o Código Penal Militar, ao
definir os crimes militares, estabeleceu, no art. 9°, as hipóteses de cometimento de crime
militar.
No caso específico, quem sofreu o prejuízo financeiro pela subtração foi o Ofendido e não a
instituição financeira. Em verdade, trata-se de crime praticado por agora ex-militar que,
enquanto em atividade, comete, supostamente, ilícito penal militar de furto (art. 240 do CPM)
contra colega de farda, no interior de uma organização militar. Além da efetiva competência da
JMU para processar e julgar o feito, mais evidente ainda é a afronta aos postulados da
hierarquia e da disciplina.
A Constituição Federal fixou a competência da Justiça Militar da União em relação ao
processamento e ao julgamento dos crimes militares definidos em lei, como se pode observar:
Art. 124. À Justiça Militar compete processar e julgar os crimes militares definidos
em lei.
Parágrafo único. A lei disporá sobre a organização, o funcionamento e a
competência da Justiça Militar.
Pelo que se pode depreender desse dispositivo da Lei Maior, o legislador constituinte, além de
fixar a competência da Justiça Militar da União, assentou o critério ratione legis, delegando ao
legislador ordinário o estabelecimento dos crimes militares e das suas condicionantes em lei
infraconstitucional.
De acordo com a Lei nº 13.491/2017, é considerado crime militar todo aquele com previsão
expressa no CPM, bem como os previstos na legislação penal comum, quando praticados no
contexto de um dos incisos do art. 9º do CPM.
O art. 240 do Código Penal Militar criminaliza a subtração de coisa alheia móvel, em local
sujeito à Administração Militar. O dispositivo legal tem o seguinte teor:
Art. 240. Subtrair, para si ou para outrem, coisa alheia móvel:
Destaque-se que o texto constitucional recepcionou a lei ordinária que trata da matéria, isto é,
o Decreto-Lei nº 1.001, de 21 de outubro de 1969 (Código Penal Militar), que, em seu art. 9º,

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 06/11/2020 18:50:52.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 101273146df9
apresenta um rol taxativo das circunstâncias nas quais, em tempo de paz, um delito penal
deve ser considerado como de natureza militar.
No caso em tela, há de se ressaltar que o furto ora imputado ao Apelante (art. 240 do CPM) se
deu contra colega de farda e a subtração da coisa alheia móvel ocorreu no interior de uma OM,
razão pela qual se reconhece à Justiça Militar da União a competência para julgar o presente
feito, de acordo com o art. 9º, inciso II, alínea "a", do CPM.
Prevê o dispositivo legal supramencionado, in verbis:
"Art. 9º Consideram-se crimes militares, em tempo de paz:
(...)
II - os crimes previstos neste Código e os previstos na legislação penal, quando
praticados: (Redação dada pela Lei nº 13.491, de 2017)
a) por militar em situação de atividade ou assemelhado, contra militar na mesma
situação ou assemelhado;"
Esse é o entendimento desta Corte, conforme se observa do seguinte julgado:
"EMENTA. APELAÇÃO. FURTO. PRELIMINARES. NULIDADE POR INCOMPETÊNCIA DA
JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO. IMPOSSIBILIDADE. CONDUTA DELITUOSA PROVADA
NOS AUTOS. TIPICIDADES FORMAL E MATERIAL CONSUBSTANCIADAS. TEORIA DA
AMOTIO NA CONSUMAÇÃO DO CRIME. DESCLASSIFICAÇÃO PARA INFRAÇÃO
DISCIPLINAR. INVIABILIDADE. SENTENÇA CONDENATÓRIA MANTIDA. APELO
DEFENSIVO DESPROVIDO. I. A Justiça Militar da União é competente para julgar o
crime de furto ocorrido dentro de unidade militar, por militar da ativa contra
militar da ativa, na forma do art. 9º, inciso II, alínea "a", do CPM. Competência
constitucional desta Corte Castrense. Bem jurídico violado não é somente o
patrimônio alheio, mas também a hierarquia e, principalmente, a disciplina
militar. Precedente do STF. II. Constitui verdadeira afronta ao princípio da
separação de poderes e ativismo judicial desnecessário a alteração da
competência de julgamento do Conselho Permanente de Justiça para o juízo
monocrático. III. Tipicidades formal e material comprovadas nos autos. Assim, o
princípio da insignificância não se aplica ao caso, especialmente no terceiro e no
quarto requisitos estabelecidos pelo STF de reduzidíssimo grau de
reprovabilidade e de inexpressividade da lesão jurídica provocada. IV. Para a
consumação do crime de furto basta a mera posse do bem, mesmo que não
pacífica. Teoria da amotio ou apprehensio. Precedentes do STM, do STJ e do STF.
V. A prática de furtar em unidade militar é grave e digna de proteção da norma
penal repressiva. Ademais, a impunidade imperaria com a desclassificação para
infração disciplinar, na medida em que o Apelante não mais ostenta a qualidade
de militar da ativa. VI. Inaplicável ao caso o § 2º do art. 240 do CPM, porquanto
esta causa de diminuição exige que o próprio Acusado, por ato voluntário,
restitua a coisa ao Ofendido. Precedente do STM. VII. As Preliminares foram
rejeitadas por unanimidade. Apelo desprovido. Decisão unânime". (STM. Apelação
nº 184-51.2016.7.05.0005/PR. Relator: Ministro PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE
QUEIROZ. Data do julgamento: 13/9/2017). (Grifo nosso).
O próprio Supremo Tribunal Federal já decidiu que o delito de furto praticado por militar contra
militar, em local sujeito à Administração Militar, atrai a competência da Justiça Militar da União
para processar o julgar o feito:
"Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL MILITAR E
PROCESSUAL PENAL MILITAR. CRIME DE FURTO SIMPLES. ARTIGO 240, CAPUT, DO
CÓDIGO PENAL MILITAR. DELITO PRATICADO POR MILITAR CONTRA MILITAR EM

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 06/11/2020 18:50:52.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 101273146df9
LOCAL SUJEITO À ADMINISTRAÇÃO MILITAR. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA
CASTRENSE. PRECEDENTES. ALEGAÇÃO DE NULIDADES. NÃO COMPROVAÇÃO DO
PREJUÍZO. PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-
PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA,
ABUSO DE PODER OU FLAGRANTE ILEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL
DESPROVIDO. 1. O princípio do pas de nullité sans grief exige, em regra, a
demonstração de prejuízo concreto à parte que suscita o vício, podendo ser ela
tanto a nulidade absoluta quanto a relativa, pois não se decreta nulidade
processual por mera presunção. 2. Inexiste excepcionalidade que permita a
concessão da ordem de ofício, ante a ausência de teratologia, abuso de poder ou
flagrante ilegalidade. 3. In casu, o recorrente foi condenado pelo juízo
natural à pena de 1 (um) ano de reclusão, em regime inicial aberto,
sendo concedido sursis pelo prazo de 2 (dois) anos, pela prática do
crime de furto simples, tipificado no artigo 240 do Código Penal Militar,
porquanto, em 26/7/2012, subtraiu o cartão bancário de um colega, no
rancho da Escola de Aperfeiçoamento de Sargentos das Armas - EASA, e,
ato contínuo, sacou, indevidamente, a quantia total de R$ 1.060,00 (um
mil e sessenta reais), utilizando-se da senha bancária da vítima. 4. O
habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo
fático probatório engendrado nos autos. 5. Agravo regimental desprovido". (HC nº
130666 AgR/RS AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. Relator: Min. LUIZ
FUX Julgamento: 2/6/2017. Órgão Julgador: Primeira Turma). (Grifo nosso.).
Desse modo, entendo que a competência para processar e julgar os delitos previstos no art.
240 do CPM, quando praticados por militar contra o patrimônio de outro militar, é da
competência desta Justiça especializada. Acrescente-se, ainda, o fato de que as transações
bancárias ocorreram em terminal bancário instalado no interior da Unidade Militar.
Por tais motivos, votei, nos termos do Voto do Relator Ministro Ten Brig do Ar CARLOS VUYK DE
AQUINO, pela rejeição da preliminar de incompetência da Justiça Militar da União, por falta de
amparo legal.
No mérito, cuida-se de Apelação interposta pela Defensoria Pública da União, inconformada
com a Sentença do Conselho Permanente de Justiça para o Exército da 2ª Auditoria da 11ª
Circunscrição Judiciária Militar, de 28 de maio de 2020, que condenou o ex-Sd Ex DOUGLAS
DARC DA SILVA à pena de 1 (um) ano de reclusão, como incurso no art. 240, caput, do CPM,
com o benefício do sursis pelo prazo de 2 (dois) anos, o direito de apelar em liberdade e o
regime prisional inicialmente aberto.
Em síntese, segundo consta nos autos, o Apelante teria se apossado, no dia 1º de setembro de
2017, no interior do 41º Batalhão de Infantaria Motorizado do Exército Brasileiro, em Jataí/GO,
do cartão bancário do ex-Sd MATEUS RODRIGO FERREIRA e subtraído para si, no dia 4 de
setembro de 2017, a quantia de R$ 1.050,00 (mil e cinquenta reais). Tais operações bancárias
ocorreram no terminal de auto-atendimento do Banco do Brasil nº 645352, localizado nas
dependências do 41º BI Mtz, e consistiram em duas transferências bancárias da conta do
Ofendido para a conta do próprio Apelante (Banco do Brasil, ag 0313-1, c/c 62.208-7), nos
valores de R$ 400,00 (quatrocentos reais) e R$ 50,00 (cinquenta reais). Na sequência, o
Apelante realizou dois saques, nos valores de R$ 500,00 (quinhentos reais) e R$ 100,00 (cem
reais). Posteriormente, o Banco do Brasil disponibilizou as imagens do terminal de
autoatendimento (TAA), tendo o Ofendido identificado o autor das transações como sendo o
ex-Sd DOUGLAS DARC DA SILVA.
A Defensoria Pública da União pugnou pela absolvição do Réu. Para tanto, sustenta a
atipicidade da conduta em face da dúvida quanto à autoria delitiva, devendo, portanto ser
aplicado o Princípio da Presunção de Inocência e do in dubio pro reo. Subsidiariamente,

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 06/11/2020 18:50:52.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 101273146df9
requereu a aplicação da causa de diminuição de pena em seu patamar máximo de 2/3 (dois
terços), em face do diminuto valor da res furtiva, nos termos do § 1º do art. 240 do CPM.
Segundo consta nos autos, o ex-Sd Ex DOUGLAS DARC DA SILVA foi condenado, em Primeira
Instância, pelo crime previsto no art. 240, caput, do CPM, que prevê:
Art. 240. Subtrair, para si ou para outrem, coisa alheia móvel:
Pena - reclusão, até 6 (seis) anos.
Trata-se, portanto, de crime impropriamente militar que se encontra inserido no CPM no Título
V, que versa sobre os crimes contra o patrimônio. Atenta contra a hierarquia e a disciplina
militares, na medida em que o agente, valendo-se da confiança mútua existente dentro da
caserna, subtrai para si bem móvel alheio que, no caso, tratou-se de saques da conta bancária
de um colega de farda, após se apropriar do cartão e da senha.
O Apelante, em Juízo, negou a prática delitiva. Disse que não subtraiu o cartão magnético do
Ofendido, tampouco realizou as transferências bancárias. Justificou a transferência de
numerário da conta do Ofendido para sua com a justificativa de que o Ofendido ficou de lhe
pagar um valor aproximado de R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais), relativo à venda de um
celular de marca Samsung. No entanto, disse não saber dizer se o valor relativo à transferência
bancária era para quitar essa dívida. Enfatizou que não se dirigiu ao banco para sacar nenhum
valor e que não fez nenhuma transação a partir da conta do Ofendido. Negou ter aberto o
armário do Ofendido. Acrescentou não saber o valor certo que era creditado mensalmente em
sua conta bancária, motivo pelo qual não percebeu que o Ofendido havia transferido um valor
maior.
O Apelante, com esses argumentos, busca criar a falsa sensação de que os valores transferidos
para sua conta foram provenientes de uma transação de compra e venda de um aparelho
celular e que a transação teria sido implementada pelo próprio Ofendido. No entanto, tais
assertivas não encontram lastro probatório.
Pelo contrário, as provas documentais e testemunhais carreadas aos autos são uníssonas na
confirmação da autoria delitiva. Senão vejamos.
Ouvido em Juízo, o Ofendido ex-Sd Ex MATEUS RODRIGUES FERREIRA deu detalhes de como se
deu o sumiço de seu cartão bancário. Afirmou que estava de serviço em determinado dia, mas
somente notou que seu cartão de crédito havia sumido no dia seguinte. Relatou que o cartão
estava dentro de sua carteira, juntamente com a senha, que estava guardada em uma japona,
localizada no interior de seu armário. Disse que demorou para perceber a ocorrência do furto.
Relatou ter comunicado o fato a um Sargento e a um Soldado e foi orientado a fazer um
boletim de ocorrência policial e se dirigir à instituição bancária para bloquear o cartão e
conferir as imagens gravadas pelas câmeras de segurança. Afirmou que, ao ter visto as
imagens, disse que era "o menino que trabalhava com ele" e acrescentou que o nome dele era
"DOUGLAS DALA CORTE". Aduziu que o Acusado sabia onde ficava a chave, pois seus armários
ficavam próximos. Relatou ter suportado um prejuízo superior a R$ 1.500,00 (mil e quinhentos
reais), pois, além dos saques e transferências, o Acusado fez compras com o cartão furtado.
Afirmou que o Acusado não lhe procurou para devolver a quantia, o que comprometeu seus
compromissos financeiros, culminando com a negativação de seu CPF. Por fim, afirmou que nas
imagens da câmera de segurança fornecidas pelo banco quem realmente aparecia era o
Acusado.
O Segundo-Tenente Ex ISAAC FERNANDES SOUZA, ouvido em Juízo, afirmou, in verbis:
"(...) Que durante o dia a dia, trabalhava com ele no pelotão de suprimento e que
contribuiu no IPM com um reconhecimento das características fisionômicas dele,
na foto apresentada a ele. Perguntado se ele confirma com certeza se as imagens
mandadas pelo Banco do Brasil, acerca das transações questionadas, era do

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 06/11/2020 18:50:52.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 101273146df9
Soldado DARC, respondeu que ele possui todas as características. Perguntado
quais seriam essas características, respondeu que não está nítida a imagem, mas
pelo rosto meio arredondado do Soldado DARC, o formato das orelhas e as pelas
características apresentadas ali, batem com a do Soldado (...). Perguntado como
ele conseguiu identificar o acusado naquelas fotos, respondeu que pela feição
fisionômica, pela silhueta, o formato da cabeça (...)";
Por sua vez, o Terceiro-Sargento Ex LEONARDO MORAES OLIVEIRA pontuou, in litteris:
"(...) Perguntado se a imagem era nítida, respondeu que não, mas que gente
dava pra ver que era o DARC, como ele trabalhou com o Acusado na Companhia,
porque ele tinha 'essa mandíbula dele, essa bochecha dele era mais carnuda,
dava pra ver que era ele sim, na imagem'. Perguntado se só por causa das
bochechas, respondeu que sim, porque era bem diferente, que dava para ver que
era ele, realmente. Perguntado se havia indicativo que era ele, se alguém havia
falado, respondeu que foi suspeito, pois os dois estavam de serviço, o que foi
roubado e o que roubou. Perguntado se ele tem absoluta certeza que era o DARC,
respondeu que sim, com certeza (...) Perguntado se ele só participou desse
reconhecimento da fotografia do Banco do Brasil, respondeu que sim. Perguntado
se ele dá absoluta certeza que era o DARC em razão do formato do rosto,
respondeu positivo (...)".
Inclusive, corrobora na elucidação do fato o Boletim de Ocorrência nº 4053379, de 4 de
setembro de 2017, realizado na Polícia Civil do Estado de Goiás, in verbis:
"(...) Comparece nesta Unidade da Policia Civil MATEUS RODRIGUES FERREIRA
informando que é militar do Exército e no dia 01/09/2017 por volta de 12:00
horas (sic) sentiu falta da chave de seu armário e por este motivo foi até o
departamento 'Sargenteação' e informou o fato e o SD NALDIVINO foi até o
armário e cortaram o cadeado e a vitima pegou sua carteira e foi para sua casa e
por volta das 14h30min., já se encontrava em sua residência quando foi pegar o
seu cartão de crédito sentiu a falta do mesmo, ou seja haviam (sic) furtado seu
cartão no interior de sua carteira. E no dia de hoje 04/09/2017 a vitima foi até o
Banco do Brasil para cancelar seu cartão e sacar dinheiro, ao retirar extrato de
sua conta deparou (sic) com uma transferência agenciada no valor de R$90,00
para a pessoa de Antônio Augusto no dia 01/09/2017 e no dia 02/09/2017 um
saque no valor de R$400,00. Um saque de R$100,00 e uma transferência para a
poupança e posteriormente um saque na poupança de Mateus no valor de
R$900,00 e no dia 03/09/2017 uma transferência no valor de R$ 50,00 para a
pessoa de Douglas Darc, conforme anexos do extrato de sua conta. A vitima foi
até o Tenente Teodoro informou o fato e ele relatou que o militar Douglas Darc
não compareceu no Exército no dia de hoje e por este motivo vão investigálo,
pois, a movimentação foi realizada no Caixa localizado no Batalhão e por este
motivo existe no Banco a gravação da movimentação. O Suspeito da autoria se
trata do Soldado Douglas Darc e prestam serviços juntos na mesma compania
(sic) 3ª CIA e este não compareceu no exército na segunda feira e na
movimentação extrato do banco apareceu o nome dele. Registrou-se esta para os
devidos fins (...)";
Dessa forma, cabalmente demonstrada a autoria delitiva imputada ao Apelante.
No que se refere à materialidade, igualmente inexistem dúvidas. Consta nos autos a
informação prestada pelo Banco do Brasil acerca dos lançamentos efetuados na conta bancária
do Ofendido, inclusive com fotos anexadas e cópias de extratos. Segundo a instituição
bancária, a movimentação se deu da seguinte forma:

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 06/11/2020 18:50:52.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 101273146df9
"(...) Aplicação Poupança sob n. 062257 de 04/09/2017 no valor de R$ 900,00 foi
para a poupança do correntista Mateus Rodrigues Ferreira, mas na sequência
foram feitas duas transações uma de saque no valor de R$ 500,00 e outra de
transferência no valor de R$ 400,00 para a conta 62.208 - agência 0313-1 em
nome de DOUGLAS DARC DA SILVA, transações com fotos em anexo.
Transferência online sob n. 062208 de 04/09/2017 no valor de R$ 50,00 foi para a
conta 62.208- agência 0313-1 em nome de DOUGLAS DARC DA SILVA, transação
com foto em anexo. Saque no TAA sob n. 645352 de 04/09/2017 no valor de R$
100,00 possui foto em anexo (...)".
Assim sendo, ficou demonstrado que o Ofendido sofreu um prejuízo de R$ 1.050,00 (mil e
cinquenta reais), consoante se extrai dos extratos bancários acostados aos autos. Vale dizer
que não houve devolução de qualquer quantia por parte do Apelante, sendo certo que o ex-Sd
MATEUS RODRIGUES FERREIRA teve que suportar sozinho o desfalque do numerário.
Cabe destacar que o furto praticado por militar dentro da caserna não atinge apenas o
patrimônio da vítima, mas, também, bens juridicamente caros à vida castrense, como as
relações de companheirismo e de confiança que devem existir entre colegas de farda. Em
última análise, atinge frontalmente os pilares das Forças Armadas: a disciplina e a hierarquia.
Em qualquer ambiente de trabalho, condutas desse tipo são inaceitáveis, quanto mais no
âmbito de uma Organização Militar. Essa quebra de confiança produz uma inquietação entre os
militares, gerando dúvidas quanto à segurança de seus pertences, fato reprovável, na medida
em que, em situações extremas, um Soldado confia sua própria vida ao colega de farda.
No caso em apreço, era exigida do Apelante conduta diversa, seja pelo decoro militar, seja pela
quebra da relação de companheirismo e confiança, essencial ao grupo, enquanto na
convivência na caserna.
Acerca do tema, assim já decidiu esta Corte, in litteris:
"APELAÇÃO. FURTO (CPM, ART. 240). RÉU REVEL. RECURSO DO MPM. AUTORIA E
MATERIALIDADE COMPROVADAS. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA CARACTERIZADA.
PROVIMENTO DO APELO MINISTERIAL. REFORMA DA SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. 1.
Trata-se de furto de aparelho celular praticado por um militar contra outro militar
no interior da respectiva Organização Militar, sendo o conjunto probatório robusto
o suficiente para sustentar a condenação do Acusado, não remanescendo dúvidas
no tocante a autoria e materialidade delitivas. 2. A Vítima sofreu prejuízo
patrimonial de R$ 550,40 (quinhentos e cinquenta reais e quarenta centavos),
valor esse pelo qual foi avaliado o celular subtraído, uma vez que o aparelho não
foi recuperado, não havendo que falar em valor irrisório e insignificante,
especialmente quando considerado em relação ao soldo do militar furtado. 3 . A
conduta imputada ao Réu se mostra altamente reprovável e ofende,
além do patrimônio da Vítima, os princípios basilares da Hierarquia e da
Disciplina, bem como constitui quebra da confiança que deve existir
entre os militares. 4. Sendo o conjunto probatório robusto o bastante para
sustentar, de modo indubitável, a condenação do Réu pelo crime do art. 240 do
CPM, e inexistindo causas excludentes de ilicitude e de culpabilidade, a Sentença
recorrida deve ser reformada. 5. Recurso provido. Decisão unânime.". (STM.
APELAÇÃO nº 83-78.2014.7.01.0301/RJ; Relator Ministro Gen Ex LÚCIO MÁRIO DE
BARROS GÓES, Data da Decisão: 12/10/2015, Data da Publicação: 17/2/2016).
(grifo nosso).
No mesmo sentido são os seguintes julgados quanto aos deveres e valores éticos e de lealdade
que devem nortear a vida no meio militar: Apelação nº 129-71.2014.7.05.0005/PR, Relator
Ministro Alte Esq CARLOS AUGUSTO DE SOUSA, Julgado em 29/3/2016, Publicado em

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 06/11/2020 18:50:52.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 101273146df9
12/4/2016; e Apelação nº 39-10.2014.7.10.0010/CE, Relator Ministro Dr. JOSÉ COÊLHO
FERREIRA, Julgado em 23/8/2016, Publicado 21/9/2016.
Não é esse o comportamento que se espera de um militar. Por tudo o que foi trazido aos autos,
tem-se a convicção de que o Apelante, dolosamente, subtraiu a quantia considerável de R$
1.050,00 (mil e cinquenta reais) em transações bancárias. As provas testemunhal e
documental estão aptas a criar um juízo de convencimento a fim de lastrear a manutenção do
decreto condenatório em desfavor do Apelante, como bem fez o Conselho Permanente de
Justiça.
Certo é que a conduta descrita se amolda perfeitamente ao tipo previsto do art. 240, caput, do
CPM, o qual se consumou com a inversão da posse do dinheiro, ou seja, no instante em que o
Apelante se dirigiu à agencia bancária e efetuou as transações.
A tese trazida pela Defensoria Pública da União de que aplicação da causa de diminuição de
pena em seu patamar máximo de 2/3 (dois terços), em face do valor da res furtiva, nos termos
do § 1º do artigo 240 do CPM, não se sustenta, pois tal dispositivo trata da figura do furto
atenuado e pressupõe a seguinte conduta por parte do agente que cometeu o delito, in verbis:
§ 1º Se o agente é primário e é de pequeno valor a coisa furtada, o juiz pode
substituir a pena de reclusão pela de detenção, diminuí-la de um a dois terços, ou
considerar a infração como disciplinar. Entende-se pequeno o valor que não
exceda a um décimo da quantia mensal do mais alto salário mínimo do país.
Levando-se em consideração os padrões remuneratórios e o contexto social de um Soldado das
Forças Armadas, não cabe reconhecer a aplicação desse dispositivo, previsto no § 1º do art.
240 do CPM, em razão de não ser ínfimo o valor subtraído, pois apurou-se a quantia de R$
1.050,00 (mil e cinquenta reais) o total do prejuízo suportado pelo Ofendido.
Ademais, no caso em análise, além do valor econômico do bem, mais relevante foi o prejuízo
causado aos valores fundamentais das Forças Armadas: a hierarquia e a disciplina militares.
Portanto, entendo que deve ser mantida a condenação do Réu, diante das razões já
explicitadas e da perigosa repercussão que traria para o interior da caserna uma possível
absolvição.
Assim sendo, estando provadas a autoria e a materialidade delitivas, não merece reparo a
Sentença a quo, sendo o conjunto probatório suficientemente harmônico e apto a lastrear a
manutenção da condenação.
Ante o exposto, votei pelo conhecimento e não provimento do Recurso de Apelação interposto
pela Defensoria Pública da União para manter a Sentença condenatória recorrida, por seus
próprios e jurídicos fundamentos, nos termos do Voto do Relator Ministro Ten Brig Ar CARLOS VUYK DE
AQUINO.
Faço a presente Declaração de Voto para que conste dos autos, nos termos do § 8º do art. 52
do Regimento Interno desta Corte.